Tribunal: TJMT
Processo: 1032489-98.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1032489-98.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0007-73 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), ROSANA SILVA CASTRO - CPF: 808.934.221-34 (EMBARGADO), LUCIANO PEDROSO DE JESUS - CPF: 545.988.181-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO QUANTO AOS PARÂMETROS DE ATUALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ­­­­– ILÍCITO PROVENIENTE DE RELAÇÃO CONTRATUAL –
PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra sentença que deixou de fixar os critérios de atualização da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão na decisão embargada quanto à definição dos parâmetros de incidência de juros de mora e correção monetária na indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A omissão restou configurada, uma vez que a sentença não fixou os critérios de atualização do valor indenizatório.
4. Nos termos da Súmula 362 do STJ, tratando-se de ilícito contratual, a correção monetária incide a partir do arbitramento da indenização.

5. Os juros de mora devem incidir a partir da citação, conforme dispõe o art. 405 do Código Civil.

6. A taxa SELIC não se aplica como índice de correção monetária, devendo ser utilizado o INPC, por ser o índice oficial que melhor reflete a desvalorização da moeda.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração parcialmente providos para determinar que a indenização por danos morais seja atualizada com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 405.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face do acórdão (id. 194870173) que
DEU PARCIAL PROVIMENTO
ao

apelo interposto,

apenas para reduzir para R$ 10.000,00 (dez mil reais) a condenação a título de indenização por danos morais, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Aduz o Embargante (id. 270201856), em síntese, que, o v. acórdão padece de vícios, dado que manteve parâmetros incorretos para aplicação da taxa de juros. Para tanto, argumenta que
“a questão referente aos juros moratórios é matéria de ordem pública, passível de apreciação até mesmo de ofício”
.

Quanto à matéria de fundo, sustenta que
“diante do novo ordenamento jurídico que regulamenta a matéria, inconteste que a taxa legal de juros adequada as condenações judiciais - quando esta não for convencionada pelas partes - deve obedecer ao que prevê o artigo 406 do Código Civil, utilizando-se como base a taxa SELIC, observado o §1o do mesmo artigo: “deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código”
. E sustenta que,
“o contrato firmado entre as partes não convencionou taxa de juros sobre eventual dano causado entre os contratantes”
.

Diante desse contexto, requer que os presentes embargos de declaração sejam conhecidos e providos,

para sanar o vício apontado se assim o entender, ou, explicitar sobre os fundamentos expendidos, aclarando o julgado.

Apesar de intimada, a parte Embargada não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos (id. 274528369).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

O art. 1.024 do CPC é expresso ao dispor que os Embargos de Declaração apresentados contra decisão unipessoal devem ser julgados monocraticamente.

Já o art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

No caso em tela, está configurada a omissão na r. sentença recorrida quanto à fixação dos parâmetros de atualização da condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Pois bem. Em se tratando do ilícito ocorrido no âmbito de relação contratual, a correção monetária flui a partir da data do arbitramento da indenização, de acordo com a Súmula 362 do STJ e os juros moratórios incidem a partir da data da citação, aplicando-se o art. 405 do Código Civil.

Quanto à aplicação da taxa SELIC, sem razão a Embargante, isso porque, a SELIC não se trata de índice de correção monetária, mas sim de taxa básica de juros e é utilizada como índice de controle da economia.

Além disto, o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte, assim como nos Tribunais Pátrios, é no sentido de que é o INPC que deve ser utilizado para fins de correção monetária, pois além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda.

Nesse contexto:

“(...) A taxa Selic não é a praticada no mercado, portanto a correção monetária deve ser feita pelo INPC, por refletir o indexador que mais se aproxima da realidade inflacionária do país”
(N.U 1000365-05.2019.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023).

Dito isso, conclui-se que os presentes embargos merecerem ser providos para, sanando a omissão contida na r. sentença, determinar que a atualização da condenação ao pagamento de indenização por danos morais seja acrescida de juros de mora de 1% ao mês a incidir a partir da citação, (art. 405 do CC) e a correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Ante o exposto,
acolho os Embargos de Declaração e
dou-lhes parcial provimento
, apenas para determinar que a atualização da condenação ao pagamento de indenização por danos morais seja acrescida de juros de mora de 1% ao mês a incidir a partir da citação, (art. 405 do CC) e a correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025